Tribunal: TJDFT
Processo: 0738057-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738057-79.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: EDUARDO CASTILHO DECISÃO SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 69767170, autos originários) que rejeitou a sua impugnação e homologou o valor dos honorários periciais, nos seguintes termos: “A parte ré impugna os honorários propostos pelo Perito nomeado. Sustenta a parte que os honorários de R$ 2.300,00 são excessivos, uma vez que destoa da importância paga pela requerida em outras perícias semelhantes. Entende a ré que o exame não demonstra complexidade, podendo ser realizado em poucas horas. Pretende a redução do valor pretendido para R$1.000,00. O Perito se manifestou ao Id 69512993. Argumenta pela manutenção dos honorários indicados. Decido. O perito descreveu todo o trabalho que será realizado e estimou as horas necessárias para a conclusão da perícia. Apesar da impugnação da parte, tenho que o valor pretendido é razoável, em vista da natureza do exame pericial a ser realizado. O Perito indicou o número de horas necessárias para o trabalho, bem como precisou o valor de cada hora de trabalho. As alegações da parte impugnante não são hábeis a desconstituir esses dados, pois a perícia realizada em cada processo é singular, distinguindo-se dos demais caso. Cada qual possui sua particularidade. Aliás, a parte sequer trouxe aos autos parâmetros comparativos hábeis a sustentar sua irresignação. Considerando a complexidade da matéria, o necessário zelo profissional, a especialização do perito e o tempo exigido para a prestação de serviço, entendo que os honorários indicados são adequados e proporcionais. Assim, rejeito a impugnação e fixo os honorários periciais em R$ 2.300,00, conforme proposto ao Id 69512993. Homologo os honorários periciais fixados. O ônus de produção da prova pericial é da parte ré. Venha o depósito no prazo de 15 dias. Não realizado o depósito no prazo estipulado, a prova pericial não será realizada e o ônus de sua não realização será atribuído à quem não efetivou o depósito. Com o depósito da integralidade dos honorários periciais, intime-se o Perito nomeado para dar início aos trabalhos. Estabeleço prazo de 30 dias para a entrega do laudo. “ A agravante-ré sustenta, em síntese, que a remuneração do Perito deve ser rateada entre as partes, e, como o autor é beneficiário da gratuidade da justiça, para o pagamento da sua quota, o MM. Juiz deverá utilizar os mecanismos legalmente previstos para pagamento da perícia pelo necessitado, nos termos do art. 98 do CPC. Argumenta que os honorários periciais fixados não estão adequados à lide, devido à simplicidade da matéria controvertida, não se justificando a manutenção do valor. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e determinar que cada parte arque com metade dos honorários do Perito, ou subsidiariamente, que seja reduzido o valor dos honorários para R$ 1.000,00. Preparo (id. 19385039, pág. 3). É o relatório. Decido. Do adiantamento dos honorários do Perito – preclusão temporal O r. pronunciamento judicial (id. 67693868, autos originários) no qual o MM. Juiz determinou que a Seguradora-ré adiantasse os honorários do Perito, nos termos do art. 95 do CPC, foi publicado em 27/07/20, e não foi impugnado oportuna e tempestivamente. Assim, operada a preclusão quanto à matéria, vedado o exame pelo Tribunal quanto a quem incumbe arcar com adiantamento dos honorários do Perito, observado o comando do art. 507 do CPC. Da impugnação à proposta de honorários do i. Perito – admissibilidade do recurso A r. decisão que rejeita a impugnação da parte à proposta de honorários do Perito e fixar o valor da referida verba não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No recurso em exame, está presente a urgência necessária para a sua admissibilidade, decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, quando os honorários já deverão ter sido depositados para que a prova seja realizada. Isso posto, conheço parcialmente do agravo de instrumento, apenas quanto ao valor dos honorários periciais, presentes os pressupostos de admissibilidade. Do efeito suspensivo Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O CPC não prevê critérios específicos para fixação dos honorários periciais, no entanto, segundo orientam doutrina e jurisprudência, o arbitramento de tal verba deve considerar a complexidade e a natureza da perícia, o local da sua realização, o tempo estimado para a sua execução, assim como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A prova pericial tem por objetivo constatar a condição física do autor, a fim de permitir o exame do seu pedido de recebimento do seguro DPVAT. No entanto, na lide originária, há especificidade que foi considerada pelo i. Perito ao apresentar a sua proposta de honorários: “a discussão envolvida na perícia e sua complexidade (ALTA complexidade); Amputação de membro (constatar nexo causal e temporal)”. Isso porque, após o acidente, o agravado-autor teve sua perna direita amputada, e o i. Juízo a quo apresentou os seguintes quesitos a serem elucidados pela perícia: “Se é possível afirmar que a amputação da perna do autor teve como causa os ferimentos ocasionados no acidente de trânsito; Se decorreu exclusivamente de complicação posterior atrelada à comorbidade diabetes ou a eventual negligência do autor quanto aos cuidados médicos que lhe foram recomendados” (id. 67693868, autos originários). Assim, diante dos parâmetros acima descritos, bem como das peculiaridades que envolvem a lide, cujos pontos controvertidos deverão ser esclarecidos pelo i. Perito, a importância fixada não contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A redução dos honorários periciais requer nítida desproporcionalidade entre o trabalho a ser desenvolvido e a proposta oferecida, não bastando a mera insatisfação da parte com relação ao valor arbitrado. Acresça-se que, verificada a razoabilidade e proporcionalidade entre os honorários e o trabalho pericial a ser realizado, é incabível compelir o profissional a exercer seu mister por valor inferior ao proposto. Nesses termos, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 8 de setembro de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora